Tribunal: CVM
Processo: RJ-2007-04414
Classe: Recurso de julgamento
Órgão julgador: Alexsandro Broedel Lopes
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2011-08-16
Data de publicação: 2011-08-16

Inteiro teor:
EXTRATO DA SESSÃO DE JULGAMENTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM No
RJ2007/4414
Acusados: Bônus-Banval Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
Breno Fischberg
Fair Corretora de Câmbio S/A
(sucessora da Fair CCV Ltda.)
Francisco Augusto Tertuliano
Ementa: Contratação de pessoas não autorizadas ou registradas na CVM para intermediação de negócios envolvendo
valores mobiliários, inclusive no que se refere a agenciamento ou captação de clientes. Multas.
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de Valores Mobiliários, com base na prova
dos autos e na legislação aplicável, na forma do inciso II e § 1o, inciso I, do art.11, da Lei no 6.385, por unanimidade
de votos, decidiu aplicar aos acusados Bônus-Banval Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários Ltda., e seu
sócio Breno Fischberg, Fair Corretora de Câmbio S/A (sucessora da Fair CCV Ltda.) e seu sócio Francisco Augusto
Tertuliano, a penalidade de multa pecuniária individual no valor de R$ 200.000,00 pela infração ao art. 1o da Instrução
CVM no 348/01.
Os acusados punidos terão um prazo de 30 dias, a contar do recebimento de comunicação da CVM, para interpor
recurso, com efeito suspensivo, ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, nos termos dos artigos 37
e 38 da Deliberação CVM no 538, de 05 de março de 2008, prazo esse, ao qual, de acordo com a orientação fixada
pelo Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, poderá ser aplicado o disposto no art. 191 do Código de
Processo Civil, que concede prazo em dobro para recorrer quando os litisconsortes tiverem diferentes procuradores.
Proferiram defesas orais os advogados Leslie Amendolara, representando a Bônus-Banval CCTVM Ltda. e Breno
Fischberg; e Adriano Lisboa, representando a Fair Corretora de Câmbio S/A (sucessora da Fair CCV Ltda.) e
Francisco Augusto Tertuliano.
Presente o Procurador Federal Raul José Linhares Souto, representante da Procuradoria Federal Especializada da
CVM.
Participaram da Sessão de Julgamento os Diretores Alexsandro Broedel Lopes, relator, Luciana Pires Dias, Otavio
Yazbek e a Presidente da CVM, Maria Helena dos Santos Fernandes de Santana, que presidiu a sessão.
Ausente o Diretor Eli Loria.
Rio de Janeiro, 16 de agosto de 2011.
Alexsandro Broedel Lopes
Diretor-Relator
Maria Helena dos Santos Fernandes de Santana
Presidente da Sessão de Julgamento
Processo Administrativo Sancionador no RJ 2007-4414
Acusados: Fair Corretora de Câmbio e Valores Ltda.
Francisco Augusto Tertuliano
Bonus-Banval CCTVM Ltda.
Breno Fischberg
Assunto: Contratação de pessoas não autorizadas para a intermediação de negócios envolvendo valores mobiliários
Diretor-Relator: Alexsandro Broedel Lopes
1/7

Relatório
1. O presente processo administrativo sancionador tem por objetivo apurar a responsabilidade pela suposta
contratação de pessoas não autorizadas pela CVM para a intermediação de negócios envolvendo valores
mobiliários.
2. Foram também acusados, neste processo, a I.C.E. e o seu sócio L.V. Tais acusados celebraram e cumpriram
Termo de Compromisso com esta autarquia, tendo o Colegiado determinado o arquivamento do processo em
relação aos mesmos, em reunião de 14/11/09.
I – TERMO DE ACUSAÇÃO
3. No período de 19.05.03 a 24.08.03, a Gerência de Acompanhamento de Mercado ("GME") realizou diligência e
produziu o Relatório de Inspeção, no qual foi apurada a eventual atuação irregular da I.C.E., como Corretora de
Câmbio e Valores.
4. Conforme apurado, a I.C.E. possuía por objeto social a "representação comercial, consultoria financeira,
consultoria em controladoria na área financeira, consultoria de custos e consultoria na área de câmbio".
I.a – I.C.E. e FAIR
5. Em 02/05/02, a I.C.E. firmou Contrato de Prestação de Serviços com a FAIR Corretora de Câmbio e Valores
Ltda. ("FAIR"), para a prestação de serviços de "assessoria, consultoria, prospecção e desenvolvimento de
negócios financeiros para clientes em geral".
6. Conforme apurado, a I.C.E. funcionava no mesmo endereço de uma filial da FAIR, em Curitiba. Nesse mesmo
local, outrossim, atuava o agente autônomo de investimentos vinculado à FAIR, Emerson Nazaré de Almeida
("Emerson Almeida").
7. Posteriormente, o agente autônomo Emerson Almeida constituiu a Target Invest Agentes Autônomos Ltda.
("TARGET"), que mantinha contrato com a FAIR para "distribuição e mediação de títulos e valores mobiliários,
quotas de fundos de investimentos e derivativos".
8. A acusação apurou que, até agosto de 2002, as ordens dadas pelos investidores apresentados pela I.C.E. à
FAIR eram registradas e repassadas para a mesa de operações da corretora pelo agente autônomo Emerson.
Posteriormente a agosto de 2002, as ordens daqueles mesmos investidores eram repassadas à FAIR pela
TARGET.
9. Ao ser indagado sobre o tipo de relacionamento comercial existente entre a I.C.E. e a FAIR, Francisco Augusto
Tertuliano ("Francisco Tertuliano), diretor da FAIR, informou que "a I.C.E. captava clientes e os apresentava à
FAIR para, por intermédio desta, realizarem operações nos mercados da Bovespa e da BM&F, nesta última,
principalmente as direcionadas para o mercado de dólar futuro". Afirmou, também, que "L.V., sócio da I.C.E.,
possuía grande clientela no segmento de commodities agrícolas no Paraná e, em razão disso, orientava o
agente autônomo de investimentos Emerson no que tangia ao mercado de soja".
10. O diretor da FAIR, Francisco Tertuliano, também descreveu a forma de rateio para pagamento da corretagem
gerada pelas operações de clientes da I.C.E.: 30% para os agentes autônomos (Emerson e TARGET); 45,5%
para a I.C.E. e 24,5% para FAIR.
11. Conforme apurado pela acusação, os valores pagos pela FAIR para a TARGET e para a I.C.E. seguiram, de
fato, as proporções informadas por Francisco Tertuliano. A I.C.E., assim, no período compreendido entre
09.02.02 e 24.02.03, arrecadou o montante de R$ 696.828,77, em decorrência do seu relacionamento
comercial com a FAIR e, também, com a sua controladora FAIR SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES LTDA. ("FAIR
SERVIÇOS").
I.b. – I.C.E. e Bonus-Banval
12. Em 02.04.02, a I.C.E. firmou Contrato de Prestação de Serviços com a Bonus-Banval Commodities Corretora
de Mercadorias Ltda. ("BONUS-BANVAL CM"), para a prestação de "consultoria nos mercados à Vista, a
Termo, Futuro, em Bolsa de Valores, em Bolsa de Mercadorias & Futuros e no Mercado de Renda".
13. Como a FAIR não tinha acesso direto ao pregão da BM&F, as operações demandadas pela I.C.E., para
realização naquela bolsa, eram intermediadas pela BONUS-BANVAL CM. Nesse sentido, a acusação constatou
2/7

que as operações ordenadas pelos clientes apresentados pela I.C.E. seriam remuneradas pela BONUS-
BANVAL CM mensalmente, mediante a aplicação de um percentual variável sobre a receita bruta de
corretagem, conforme indica o contrato firmado entre ambas.
14. A acusação conclui, assim, que a BONUS-BANVAL CM realizava para os investidores, clientes da I.C.E., as
operações envolvendo valores mobiliários negociados na BM&F.
15. Ademais, com a rescisão do contrato entre a FAIR e a I.C.E., em 21/01/03, a BONUS-BANVAL Corretora de
Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários Ltda. ("BONUS-BANVAL CCTVM" – controladora da BONUS-BANVAL
CM) passou a intermediar, para a I.C.E., os negócios na Bovespa. Ou seja, a BONUS-BANVAL CCTVM, a
partir de então, "assumiu as atividades antes exercidas pela FAIR", no que se refere os negócios realizados no
âmbito da Bovespa.
16. Conforme a acusação constatou, a I.C.E. faturou R$ 164.930,60 por conta do relacionamento mantido com a
BONUS-BANVAL CM e com a BONUS-BANVAL CCTVM. Esse valor representava cerca de 80% das
corretagens resultantes dos negócios realizados na BM&F e 60% das corretagens geradas por negócios
realizados na BOVESPA.
17. Instado a se manifestar, Breno Fischberg, sócio da BONUS-BANVAL CM e da BONUS-BANVAL CCTVM,
afirmou que o contato com a I.C.E. era para que "indicassem agentes autônomos que pudessem exercer
atividade de agenciamento de clientes" com a finalidade de "ampliarem seus negócios na cidade de Curitiba".
Breno Fischberg asseverou, também, que: "a TARGET ocupava uma sala dentro das dependências da I.C.E.".
18. De acordo com a acusação, a BONUS-BANVAL consubstanciou a prática irregular de contratação da I.C.E.,
para realizar a atividade habitual de agente autônomo de investimento.
I.c. – CONCLUSÃO DA ACUSAÇÃO
19. Diante dos elementos colhidos no decorrer do processo, a acusação conclui que I.C.E. exerceu,
irregularmente, a atividade de agente autônomo de investimento, violando o disposto no art. 4o da Instrução
CVM no 355/01; ao passo que as corretoras FAIR e BONUS-BANVAL CCTVM – ao "co-participar da
contratação" entre a I.C.E. e sua controlada, BONUS-BANVAL CM – contrataram a prestação de serviço de
mediação e intermediação de valores mobiliários de pessoa jurídica não autorizada a tanto (I.C.E.), pelo que
infringiram o disposto no art. 1o da Instrução CVM no 348/01.
II – DEFESAS
II.a. – BONUS-BANVAL CCTVM e Breno Fishberg
20. A defesa apresentada pela Bonus-Banval CCTVM, em conjunto com o seu sócio diretor Breno Fischberg,
consiste no seguinte, resumidamente:
i. O contrato firmado com a I.C.E. "nunca foi utilizado para os fins configurados, pois, ao verificar
que a I.C.E. não estava credenciada para o trabalho, resolveu rescindi-lo, o que acabou
acontecendo de maneira tácita pela sua não utilização. A I.C.E. indicou então a TARGET Agentes
Autônomos de Investimentos, que atuava através do Sr. Emerson Nazaré de Almeida, pessoa
credenciada, para executar o trabalho";
ii. Sobre o fato de a TARGET ocupar uma sala nas dependências da I.C.E., "é perfeitamente normal
que uma empresa de consultoria financeira opere ao lado de uma de Agente Autônomo de
Investimento, embora no mesmo local, mas cada uma atuando em sua esfera específica. O fato
de estar no mesmo endereço não significa qualquer irregularidade";
iii. Com relação aos pagamentos efetuados, "os valores configurados nas notas fiscais pagas à
I.C.E. englobam os pagamentos feitos à I.C.E. pelos serviços de consultoria que, em razão de
entendimento desta última com a TARGET, efetuava posteriormente o pagamento de comissões
pelo agenciamento dos clientes. Os nomes dos clientes indicados pela TARGET eram
previamente analisados pela I.C.E. e, uma vez verificada a qualidade e idoneidade dos mesmos,
a BONUS-BANVAL realizava as operações";
iv. A prova dos autos não é conclusiva e baseia-se em presunções. Como não há força probante
para a presunção no processo administrativo sancionador, deduz-se que não houve a prova da
materialidade do pretenso ilícito;
3/7

v. Não há, também, prova do dolo. Afirmações baseadas em deduções, concebidas por suspeitas e
indícios, não podem prosperar como elemento de prova;
vi. Por outro lado, os acusados agiram de boa-fé, com lisura na sua atuação. E não houve a
constatação de dano ou prejuízo para investidor ou para o mercado. As operações seguiram
seus trâmites legais, sem infringir qualquer norma.
21. Ao final, os acusados requerem a absolvição e o arquivamento do processo.
II.b. – FAIR e Francisco Augusto Tertuliano
22. Na defesa apresentada pela FAIR e por Francisco Tertuliano, alegou-se o seguinte, resumidamente:
i. O objeto do contrato firmado entre a I.C.E. e a FAIR, conforme descrito pela acusação, teria por
objeto "assessoria, consultoria, prospecção e desenvolvimento de negócios financeiros, o que, de
uma simples leitura, afasta a possibilidade de caracterizar tal contrato como "contratação para a
prestação de serviços de competência do agente autônomo". Até porque, nenhum dos vocábulos
utilizados no contrato definem a atividade de agente autônomo de investimento;
ii. As fichas cadastrais e as notas de corretagem, analisadas pela acusação, não fazem referência à
I.C.E., sendo que tais documentos não indicam que ela tenha mediado a contratação de clientes
por conta e ordem da FAIR. Em tais documentos há apenas a referência à pessoa que mediou a
contratação dos investidores e que participou da emissão das ordens de negociação dos valores
mobiliários, a saber, o agente autônomo Emerson e a pessoa jurídica por ele constituída,
TARGET. Nesse caso, o agente autônomo atuante estava regularmente autorizado a operar e
possuía contrato, também regular, firmado com a FAIR;
iii. A acusação deixou de juntar aos autos cópia da íntegra do depoimento prestado por Francisco
Tertuliano e utilizou apenas interpretações do que o acusado teria falado, interpretações essas
que, "por razões óbvias, são passíveis de equívocos e incorreções". "Por exemplo, o Termo de
Acusação afirma às fls. 18 que ‘o Sr. Francisco (...) esclareceu que: (i) a I.C.E. captava clientes e
os apresentava a FAIR’. Já na interpretação do Relatório da Inspeção às fls. 470 ‘o Sr. Francisco
Tertuliano informou-nos que a I.C.E. prospectava clientes e os apresentava à FAIR". Assim,
captar e prospectar são palavras que designam atividades completamente distintas, o que
demonstra que a atividade da I.C.E. não está bem identificada com a mera menção ao
depoimento de Francisco Tertuliano;
iv. Com relação às notas fiscais emitidas pela I.C.E. em favor da FAIR, tais documentos não
comprovam que houve a contratação de serviços de agente autônomo de investimento. Em
primeiro lugar, porque os acusados não negam a contratação da I.C.E. para a prestação de
serviços, o que já justificaria as notas fiscais emitidas. Em segundo lugar, porque "o fato de ter
sido contratado o pagamento em função do volume de negócios gerados a partir da filial de
Curitiba tampouco caracteriza a contratação da I.C.E. para atuar como agente autônomo de
investimento". No caso, I.C.E. era "testada e remunerada de acordo com os resultados obtidos
pelo agente autônomo contratado pela FAIR para atuar na área de abrangência da filial de
Curitiba. Está claro que o trabalho da I.C.E. era importante base de apoio para que o agente
autônomo obtivesse sucesso na mediação de novos clientes para a FAIR". Em terceiro lugar,
deve-se verificar que volume significativo de pagamentos foi realizado pela FAIR SERVIÇOS, que
não é sequer membro do sistema de distribuição de valores mobiliários. Assim, a contratação de
um não membro (FAIR SERVIÇOS) por outro não membro (I.C.E.) por si só afasta a acusação de
que a contratação tinha por objeto atividade exclusiva de agente autônomo de investimento;
v. A I.C.E. desenvolveu, para a FAIR, duas espécies de serviços: uma de natureza administrativa,
no que diz respeito à rotina de funcionamento da sua filial de Curitiba; a outra de natureza
consultiva, relativa à apresentação de informações sobre os mercados de interesse da FAIR e
negócios em potencial para FAIR. Além disso, I.C.E. "identificava os clientes existentes no
mercado, informando à FAIR a potencialidade desses clientes, sem que houvesse qualquer
abordagem por parte da I.C.E. no sentido de cooptá-los ou levá-los até a FAIR".
vi. Por fim, apenas por argumentação, a contratação da I.C.E. "perdurou por apenas oito meses, ou
seja, por período absolutamente insignificante", sendo que a sua atuação "não significou nenhum
prejuízo, seja o mercado de valores mobiliários, seja a clientes da FAIR".
4/7

23. Ao final, os acusados requerem o arquivamento do processo administrativo.
É o relatório.
Rio de Janeiro, 16 de agosto de 2011.
Alexsandro Broedel Lopes
Diretor-relator
Processo Administrativo Sancionador no RJ 2007-4414
Acusados: Fair Corretora de Câmbio e Valores Ltda.
Francisco Augusto Tertuliano
Bonus-Banval CCTVM Ltda.
Breno Fischberg
Assunto:
Contratação de pessoas não autorizadas para a intermediação de negócios envolvendo valores mobiliários
Diretor-Relator: Alexsandro Broedel Lopes
V o t o
1. A despeito do Termo de Compromisso firmado com a I.C.E., é impossível julgar o presente processo sem a
avaliação da sua conduta. Somente assim será possível definir se os acusados remanescentes incorreram na
irregularidade apontada pela acusação, qual seja, a contratação de agente autônomo (a I.C.E.), que teria agido como
tal sem a devida autorização da CVM.
2. De uma análise formal, todos os documentos acostados aos autos demonstram a contratação da I.C.E. para
exercer serviços de "consultoria" de valores mobiliários. A acusação, por sua vez, procurou desconstruir o disposto
nesses documentos, para concluir que, efetivamente, a I.C.E. oferecia serviços típicos dos agentes autônomos de
investimentos.
3. Logo de início da análise dos documentos referidos verifico que os próprios acusados desmentem o objeto e a
finalidade dos contratos firmados com a I.C.E.. Vejamos.
4. A FAIR, na primeira manifestação aos autos, afirmou que os sócios da I.C.E., L.V. e L.G.M.V., eram, na
verdade, seus "funcionários", que "optaram por receber parte de suas remunerações através da consultoria da
qual eram titulares, a I.C.E." (fls. 509 e 510). Naquela mesma correspondência, a FAIR conclui que a I.C.E. "foi
designada tão somente para receber parte das remunerações a que faziam jus os referidos profissionais,
funcionários da filial, Curitiba, da FAIR". Nesse sentido, a FAIR anexou aos autos documento descritivo da sua
folha de pagamento, na qual os sócios da I.C.E. são relacionados como seus funcionários, em códigos que
fazem alusão aos cargos de auxiliar administrativo ("auxil administ") e gerente de mercado de capitais ("ger
merc capit"), havendo, ainda, a descrição dos valores de seus salários, recolhimentos de FGTS e demais
encargos trabalhistas (fl. 511).
5. Em sede de defesa, a FAIR afirmou que a atuação da I.C.E. era de (i) "gerência da rotina" da sua filial de
Curitiba, incluindo a "verificação de propriedades, da situação patrimonial declarada na ficha cadastral e
idoneidade do analisado naquela praça"; (ii) identificar "os clientes existentes no mercado, informando à FAIR a
potencialidade desses clientes"; (iii) "identificar e avaliar os negócios em potencial para a FAIR".
6. Já a BONUS-BANVAL, na sua primeira manifestação nos autos, ainda na fase de investigação, consignou que
a I.C.E. foi contatada na procura de "uma sociedade que pudesse representá-la naquela praça [de Curitiba]".
Na ocasião, a I.C.E. teria indicado a TARGET, que "ocupava uma sala dentro das dependências da I.C.E.",
para a prestação de serviços de agentes autônomos. Mas a I.C.E. também acabou sendo contratada pela
BONUS-BANVAL, para, no uso do "seu grande relacionamento em Curitiba, analisar as fichas cadastrais das
pessoas indicadas, no sentido de avaliar sua capacidade financeira e idoneidade" (fls. 541 a 543).
7. Posteriormente, na defesa apresentada pela BONUS-BANVAL, afirmou-se que o contrato firmado entre a
5/7

I.C.E. "nunca foi utilizado para os fins configurados" (fl. 632).
8. Diante desse quadro, é possível, de pronto, desconsiderar os termos dos contratos firmados entre a I.C.E. e os
acusados, pois tais contratos não refletem as atividades que, efetivamente, eram exercidas pela I.C.E.
9. No entanto, apenas essa falta de co-relação entre o conteúdo dos contratos firmados e as atividades
efetivamente exercidas pela I.C.E. não leva imediatamente à conclusão de que esta realizava serviços típicos
de um agente autônomo de investimentos.
10. Analisando as outras evidências presentes nos autos, é possível notar a declaração do sócio da I.C.E., na
ocasião da inspeção realizada em sua sede, no sentido de que não havia documentos que comprovassem os
serviços de consultoria prestados, "uma vez que os mesmos eram habitualmente destruídos" (fl. 471).
11. No mesmo sentido, até a apresentação das defesas, os acusados não trouxeram absolutamente nenhum
documento que demonstrasse os serviços de consultoria que eram supostamente prestados pela I.C.E.
12. Ora, não é crível que uma empresa de "consultoria" não tenha produzido nenhum documento escrito, ainda que
informal, que indicasse a realização de seus serviços. E isso é válido mesmo que se considerasse, como
afirmam a BONUS-BANVAL e FAIR, que a consultoria relacionava-se à análise da "potencialidade" e
"idoneidade" dos seus clientes.
13. Mas se não há documentos que, expressamente, ilustrem os serviços prestados pela I.C.E., a acusação
destacou uma série de notas fiscais, comprovantes e planilhas que demonstram que a I.C.E. recebia pelos
seus serviços uma porcentagem da corretagem auferida pelas Corretoras acusadas.
14. Sobre esse ponto, os acusados se adiantam para afirmar que não há, formalmente, irregularidade na
contratação de serviços de consultoria mediante o pagamento "de acordo com os resultados obtidos pelo
agente autônomo contratado", tal como pondera a FAIR, em sua defesa.
15. De fato, sem um aprofundamento sobre os detalhes do caso concreto e as regras vigentes para o mercado de
capitais, talvez fosse o caso de se aplicar, meramente, as teorias da autonomia privada e da liberdade
contratual. Mas é evidente que a análise do caso não pode ser assim limitada. A CVM, em particular, não pode
desvincular as suas decisões da sua especialidade e dos seus conhecimentos acerca do "modus operandi"
típico do mercado que regula.
16. Nesse sentido, a acusação, aprofundando-se na avaliação dos valores recebidos pela I.C.E., apurou que os
percentuais de corretagem por ela recebidos superavam, em todos os casos, o montante pago ao agente
autônomo Emerson e a sua empresa, TARGET. Pior: a porcentagem da corretagem recebida pela I.C.E.
superava, até mesmo, o montante dirigido às Corretoras.
17. Com efeito, no caso da FAIR, enquanto 45,5% da corretagem era direcionada para a I.C.E., apenas 24,5%
cabia à própria FAIR (e o restante, 30%, para os agentes autônomos Emerson e TARGET). Já no caso da
BONUS-BANVAL, a I.C.E. chegava a receber 80% do valor das corretagens, no caso dos negócios na BM&F,
e 60% das corretagens geradas, nos negócios realizados na BOVESPA.
18. Diga-se, por oportuno, que nenhum desses cálculos foi contestado pelos acusados, em suas defesas.
19. Assim, ao discorrer sobre os serviços prestados pela I.C.E., os acusados pretendem que a CVM ignore a
constatação de que estavam dispondo de parcela relevante da sua principal receita, qual seja, a corretagem
paga por seus clientes, para uma empresa que, supostamente, não auxiliou na captação desses clientes.
Como crer que uma simples consultoria, de análise de cadastros e investigação da vida pregressa de
investidores – ou seja, providências de caráter administrativo e preliminares à negociação dos investidores –
seja remunerada com a corretagem devida por todos os negócios realizados por esses investidores, em
percentual superior ao devido à própria Corretora e aos agentes autônomos? Tal hipótese, a meu ver, carece
de verossimilhança.
20. Somada essa conclusão aos demais elementos constantes nos autos, têm-se um conjunto de inícios que
demonstram, claramente, que a I.C.E. não prestava mero serviço de consultoria. Os próprios acusados afirmam
que os sócios da I.C.E. (e não o agente autônomo Emerson) foram contratados porque conheciam investidores
em Curitiba. São, portanto, fatos incontroversos, que levam à conclusão de que a I.C.E., na verdade, agia na
captação de clientes.
21. Como, no entanto, a I.C.E. não possuía registro para atuar como Agente Autônomo de Investimentos, os
6/7

acusados infringiram ao disposto no artigo 1o da Instrução CVM no 348/01, pelo qual se considera infração
grave a contratação de pessoas não autorizadas e/ou registradas na CVM para a intermediação de negócios
envolvendo valores mobiliários, inclusive no que se refere a agenciamento e/ou captação de clientes.
22. Por fim, e apenas para corroborar toda a conclusão de que a I.C.E. tinha expertise na realização de atividades
típicas dos agentes autônomos de investimentos, noto, em consulta ao próprio site da CVM, que uma empresa
com nome quase idêntico ao da I.C.E. obteve registro na CVM para atuar como agente autônomo de
investimentos, em 30.05.2003. Essa empresa situa-se exatamente no mesmo endereço que a I.C.E. acusada
neste processo, além de terem, em comum, o mesmo sócio (L.G.M.V.).
23. Por todo exposto, voto, pela infração ao artigo 1o da Instrução CVM no 348/01, que considera infração grave a
contratação de pessoas não autorizadas e/ou registradas na CVM, nos termos do disposto no art. 16 da Lei no
6.385/76, para a intermediação de negócios envolvendo valores mobiliários, inclusive no que se refere a
agenciamento e/ou captação de clientes:
pela aplicação de multa pecuniária individual no valor de R$ 200.000,00 aos acusados FAIR, seu sócio
Francisco Tertuliano, bem como à BONUS-BANVAL e seu sócio Breno Fischberg, na forma do inciso II
e parágrafo 1o, inciso I, do artigo 11, da Lei no 6.385/76.
3. Ressalto que o valor da multa aplicado segue em linha com recentes julgados da CVM, em casos semelhantes,
tal como nos Processos Administrativos Sancionadores no RJ2006/4422 e no 06/2009.
É como voto.
Rio de Janeiro, 16 de agosto de 2011.
Alexsandro Broedel Lopes
Diretor-relator
Declaração de voto da Diretora Luciana Pires Dias na Sessão de Julgamento do Processo Administrativo
Sancionador CVM no RJ2007/4414 realizada no dia 16 de agosto de 2011.
Senhora Presidente, eu acompanho o voto do Relator.
Luciana Pires Dias
DIRETORA
Declaração de voto do Diretor Otavio Yazbek na Sessão de Julgamento do Processo Administrativo
Sancionador CVM no RJ2007/4414 realizada no dia 16 de agosto de 2011.
Senhora Presidente, eu acompanho o voto do Relator.
Otavio Yazbek
DIRETOR
Declaração de voto da Presidente da CVM, Maria Helena dos Santos Fernandes de Santana, na Sessão de
Julgamento do Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2007/4414 realizada no dia 16 de agosto de
2011.
Eu também acompanho o voto do Relator e proclamo o resultado do julgamento, em que o Colegiado desta
Comissão, por unanimidade de votos, decidiu aplicar aos acusados a penalidade de multa pecuniária individual no
valor proposto pelo Relator em seu voto e encerro a sessão, informando que os acusados punidos poderão interpor
recurso voluntário, no prazo legal, ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional.
Maria Helena dos Santos Fernandes de Santana
PRESIDENTE
7/7